Tribunal: TJDFT
Processo: 0736638-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0736638-19.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RILDO TENORIO DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO PAN S.A, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO BMG SA, MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Rildo Tenório da Silva contra a decisão de indeferimento de tutela de urgência nos autos 0707025-21.2023.8.07.0010 (1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria/DF). A matéria devolvida diz respeito à possibilidade (ou não) de limitação de todos os descontos realizados pelas instituições bancárias no contracheque e conta corrente do agravante à razão de 30% (trinta por cento) de sua remuneração, até eventual acordo em audiência. Eis o teor da decisão ora revista: DEFIRO a gratuidade de justiça. A parte autora aderiu ao Juízo "100% Digital". Anote-se. Recebo a emenda à inicial de ID 168821928. Trata-se de ação de repactuação de dívidas, promovida por RILDO TENORIO DA SILVA em face de BANCO DE BRASÍLIA SA e outros, como fundamento de que sua situação financeira amolda-se à hipótese prevista na lei 14.181/2021. Afirma a parte autora que a soma das parcelas mensais devidas aos réus totaliza mais de 70% de sua renda, pretendendo repactuar as referidas dívidas para garantir o mínimo existencial. Postula pela concessão de tutela de urgência para limitar a totalidade dos descontos a 30% de seus vencimentos, além de suspender a exigibilidade dos demais valores devidos, entre outros pedidos. É o relatório. DECIDO. O art. 300 do CPC determina que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não vislumbro a presença da probabilidade do direito quanto ao pedido principal. A rigor, só é possível suspensão de exigibilidade das parcelas de financiamento e proibição de anotação em cadastros de proteção do crédito das parcelas de amortização de contratos de mútuo que são objeto de pedido de repactuação, conforme arts. 54-A a 54-G do CDC (com redação da lei 14.181/21), após a homologação judicial do plano de repactuação de débitos. Nesse sentido, os seguintes precedentes: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. NÃO CABIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. 2. Uma vez que a controvérsia demanda o exercício do contraditório e a devida instrução processual, pois ainda não ocorreu a audiência de conciliação nem a homologação do plano de repactuação compulsório, inexiste razão para deferir a tutela de urgência e antecipar o pedido de suspensão do pagamento das dívidas. 3. Também não há fundamento legal para o deferimento do pedido de limitação dos descontos em folha aos débitos em conta corrente, ante o julgamento do Tema 1.085/STJ sob o rito dos recursos repetitivos. 4. Incabível a limitação dos descontos de empréstimos consignados, quando o patamar de 30% (trinta por cento) está sendo respeitado. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1622996, 07211704920228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2022, publicado no DJE: 10/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA JÁ DEFERIDO NA ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. IRREGULARIDADE NÃO EVIDENCIADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. "Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento" (Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. A agravante requer os benefícios da gratuidade de justiça. Contudo, tal benefício já lhe foi deferido na origem e em sede da decisão ora agravada, o que afasta o interesse processual no referido pedido. Pedido de gratuidade de justiça não conhecido. 3. A despeito das alegações da agravante e da documentação acostada aos autos (detalhamento dos contratos; extratos da conta corrente demonstrando os descontos; contracheque; demonstrativo das despesas; consulta da SERASA demonstrando a negativação; comprovante consulta empréstimos não liquidados), o certo é que, nesse momento, não evidenciado tenham os descontos das parcelas no contracheque e diretamente na conta-corrente da agravante ocorrido de forma irregular ou sem observância dos contratos firmados entre as partes. 3.1. Nesse contexto, considerando que a agravante reconhece a existência de todos os contratos dos quais decorreram os descontos efetivados pelo agravado, tem-se que, até a decisão liminar que deferiu a tutela de urgência no sentido de limitar os descontos a 30% da remuneração da agravante, referidos descontos não se mostravam abusivos e, em princípio, não há razão para obrigar o Banco agravado a devolver as parcelas licitamente descontadas. 4. Também não se pode definir, do que se tem nos autos até o momento, deva ser afastada de imediato a anotação registrada no cadastro da SERASA em nome da agravante. Isso porque a anotação é relativa ao contrato no 106679422 (Crédito pessoal - no valor de R$ 39.652 - a ser pago 88 X R$ 1.589,61), o qual foi firmado pela agravante em maio/2021 para, conforme ela indica em sua petição de agravo, atender suas "despesas pessoais de casa e estudos". Ora, se o contrato foi firmado pelas partes, havendo inadimplemento das parcelas, em princípio, é exercício regular de direito do credor a inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes. 4.1. Além disto, a formulação de pedido de repactuação de suas dívidas, nos termos da Lei 14.181/21, que alterou o CDC, não enseja, por si só, a suspensão das cobranças dos contratos, nem a proibição da inscrição do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito. 4.2. Segundo a Lei 14.181/21 (conhecida como Lei do Superendividamento), somente após homologação judicial de eventual repactuação é que se pode excluir restrições decorrentes de protesto, negativação junto ao SPC, SERASA ou qualquer órgão de informação cadastral em relação às dívidas contempladas no plano de renegociação, não mais tidas como em atraso, mas dívidas a vencer. No caso dos autos, como bem destacado pela decisão agravada, a agravante requereu a repactuação das dívidas, mas sequer foi apresentado o plano de repactuação para pagamento, o que evidencia a impossibilidade de atendimento do pedido liminar para compelir o Banco agravado a excluir a anotação já existente ou para obstar novas inscrições dos contratos inadimplidos. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1390539, 07265274420218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Do voto da Relatora, extrai-se que não há limitação legalmente prevista para a pretensão de restringir os descontos em conta corrente ou contracheque da parte autora. Compete ao autor, pois, autorizar ou não esses descontos em conta corrente conforme sua capacidade de pagamento. E quanto à pretensão de revisão conjunta de contratos de mútuo, com base nas alterações do CDC introduzidas pela Lei 14.181/21, o procedimento de revisão coletivo dos contratos do devedor prevê apresentação de plano de pagamento em cinco anos do conjunto dos débitos do mutuário com seus diversos credores, o qual valerá apenas após homologação judicial. Nesse quadro, conforme a jurisprudência supracitada, a mera distribuição da inicial, determinando a pretensão de renegociação conjunta, não autoriza a suspensão ou repactuação das dívidas, tal como pretende a parte autora, tendo em vista a ausência de demonstração de qualquer irregularidade nos descontos realizados. Forte nessas razões, INDEFIRO a tutela provisória. 1. Designe-se data para realização de audiência de conciliação com os credores da autora indicados no polo passivo, nos termos do art. 104-A do CDC, a fim de se manifestarem sobre o plano de pagamentos da autora. 1.1. Intime-se a parte autora por publicação no DJe, na pessoa de seu procurador constituído nos autos. 1.2. CITE(M)-SE E INTIMEM-SE os réus. 1.3. Conforme § 2o do art. 104-A do CDC, "o não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória". 1.4. Nos termos do art. 104-B do CDC: "Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) § 1o Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) § 2o No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) § 3o O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) § 4o O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) ." 2. A parte ré deverá manifestar-se quanto à adesão ao Juízo 100% digital, nos termos da Portaria Conjunta no 29, de 19/04/2021. Saliento que a adesão ao sistema é facultativa, e viabiliza a realização eletrônica das comunicações processuais às partes. No referido sistema, os atos processuais serão realizados por meio eletrônico e remoto, por intermédio da rede mundial de computadores; e as citações, intimações e notificações, de forma eletrônica, por intermédio de aplicativo de mensagens, encaminhadas a partir de linha telefônica móvel. Para tanto é indispensável o fornecimento de endereço eletrônico e de número de linha telefônica móvel da parte requerente e de seu advogado, em conjunto com a autorização para utilização dos dados no processo. Do mesmo modo, cabe à parte requerente o fornecimento de endereço eletrônico, ou de outro meio digital, que viabilize a localização da parte requerida por via eletrônica. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “os descontos realizados diretamente no contracheque/conta corrente da agravante consomem mais de 76% de seus rendimentos, deixando-lhe um saldo de pouco mais de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para atender às necessidades básicas e manter sua subsistência e de sua família durante o mês”; b) “ainda que a presente demanda se encontre em fase incipiente, não se pode ignorar que a continuidade dos descontos poderá agravar ainda mais a situação de superendividamento do agravante, devendo ser ponderado o direito à manutenção do mínimo existencial, bem como a razoabilidade, no sentido de que o prejuízo suportado pela agravada com o deferimento da liminar requerida é substancialmente inferior ao prejuízo que será causado ao agravante pela manutenção da situação atual”. Pede (liminar e mérito) a concessão da tutela de urgência para determinar a limitação dos descontos referentes aos empréstimos adquiridos á razão de 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos “ou, alternativamente, permitir a suspensão imediata dos pagamentos pelo prazo de 180 dias”. Parte beneficiária da assistência judiciária gratuita. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.019, I e III). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A presente fase processual é norteada por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente). É que a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada (despiciendo o juízo de valor a respeito do perigo da demora). A matéria em debate se trata de repactuação de dívida, com fundamento nas novas disposições do Código de Defesa do Consumidor, introduzidas pela Lei 14.181/2021 (superendividamento). O processo de repactuação de dívidas por superendividamento tem a finalidade de renegociar as dívidas do devedor a ajustar as condições de pagamento com a garantia de que o devedor tenha meios suficientes para manter um padrão de vida digno (mínimo existencial). Nessa linha, o processo terá início com a realização de audiência conciliatória, na qual estarão presentes os credores, e o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento, com prazo máximo de cinco anos, preservado o mínimo existencial (Código de Defesa do Consumidor - art. 104-A). Caso não ocorra êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório (Código de Defesa do Consumidor – art. 104-B), que levará em consideração a renda, os gastos essenciais e a capacidade de pagamento do devedor. No caso concreto, ainda não foi instaurado o processo por superendividamento, tendo sido apenas determinada a designação de audiência conciliatória. Desse modo, não se mostra viável, nessa fase processual, de forma antecedente, determinar a limitação dos descontos, diante da existência de rito processual específico, bem como da ausência do plano de pagamento e acordo celebrado com os credores. Nesse sentido, colaciono precedentes desta e. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. PROCEDIMENTO ESPECIAL. LEI No 14.181/2021. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de determinação da imediata limitação dos descontos promovidos pelas instituições financeiras recorridas, na conta bancária da agravante, ao coeficiente de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos, por meio do procedimento de "repactuação de dívidas" instituído pela Lei no 14.181/2021. 2. O procedimento instituído pela Lei no 14.181/2021 é destinado, inicialmente, à designação de audiência, ocasião em que o consumidor deverá apresentar aos seus credores um plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, com a descrição das garantias respectivas e dos modos de pagamento subsequentes. 2.1. Nos casos em que não seja possível o êxito na aprovação do plano de pagamento proposto pelo consumidor pode ser iniciada a segunda fase do procedimento, destinada à "revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes" mediante homologação de "plano judicial compulsório", nos termos do art. 104-B do CDC. 3. No caso o deferimento liminar da limitação dos descontos promovidos na folha de pagamentos da agravante estaria em desarmonia com o próprio procedimento por ela escolhido. Logo, não pode ser admitido. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1728682, 07128949220238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 24/7/2023) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. OPERAÇÕES DE CRÉDITO. CONSIGNADOS E DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO. NÃO CABIMENTO. TEMA 1.085 DO STJ. LEI N. 14.181/2021. SUPERENDIVIDAMENTO. RITO PRÓPRIO. MÍNIMO EXISTENCIAL. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.DECISÃO MANTIDA. 1. A restrição dos descontos ao limite de 30% (trinta por cento) ou 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração, com base na legislação que disciplina a modalidade de empréstimo consignado, se aplica exclusivamente às hipóteses previstas na legislação específica, não abrangendo outros descontos, como empréstimos e cartão de crédito com desconto em conta corrente livremente pactuados. Tema 1.085/STJ. 2. A ação de repactuação de dívidas por superendividamento obedece a rito próprio que primeiramente oportuniza a conciliação entre os credores e o devedor, o qual deve propor plano de pagamento em observância ao art. 104-A, caput, e art. 104-B, § 4o, do CDC. Frustrada a prévia tentativa de conciliação, há imposição de plano judicial, com a revisão compulsória das dívidas. 3. Sob pena de subverter a sistemática estabelecida pelo CDC para a repactuação de dívidas por superendividamento, entende-se, ao menos em sede liminar, ser prudente oferecer aos consumidores e credores a oportunidade de participar de uma audiência de conciliação, com o objetivo de propor um plano voluntário de repactuação das dívidas. No caso em análise, a audiência já foi devidamente designada na origem. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1715662, 07133418020238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2023, publicado no DJE: 27/6/2023). Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 6 de setembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator